Tribunal: TJDFT
Processo: 0746608-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746608-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA DA SILVA CORDEIRO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de antecipação da tutela recursal interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos da ação acidentária, no 0701951-34.2024.8.07.0015 (ID 65750407), ajuizada por MARCELA DA SILVA CORDEIRO em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação da autora ao laudo pericial e esclarecimentos do perito, sustentando, em síntese, que há contradição e que ele não se compatibiliza aos documentos presentes nos autos, que demonstram que sua incapacidade para o trabalho é total e definitiva, bem como que é notória a presença de agentes estressores no seu ambiente laboral, requerendo, por fim, a produção de prova testemunhal. É o breve relatório. Decido. De fato, a impugnação não merece prosperar, pois a impugnante não apresenta argumentos suficientes para infirmar a conclusão pericial. A perícia médica foi realizada com rigor científico no exame clínico, além de também fundada análise das provas apresentadas pelas partes. No mais, as afirmações contidas no laudo médico oficial encontram-se dentro dos limites permitidos para que, com os seus conhecimentos técnicos, conclua o perito conforme lhe convier, de modo que não há se falar em contradição do laudo, considerando ainda que é possível existir enfermidade sem, necessariamente, haver incapacidade. Cumpre observar que o exame médico realizado pelo perito judicial, profissional nomeado pelo magistrado e imparcial, não se encontra vinculado em relação aos laudos de médicos assistentes do autor. Em relação ao requerimento de prova testemunhal, não merece prosperar, pois não há controvérsia em relação ao nexo de causalidade, que já foi reconhecido administrativamente pelo réu e, quanto à incapacidade ser temporária ou definitiva, tal questão requer prova técnica. Logo, nos termos da art. 443, inc. II, do Código de Processo Civil, o requerimento para oitiva de testemunha também deve ser indeferido. Cabe ao juiz atribuir aos elementos da prova o valor que a lei estabelece, bem como atender aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, indicando na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento, dentre os meios de provas. Nesse sentido, dispõe o art. 479, do C.P.C. que: "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.". Por tais motivos, rejeito a impugnação da autora ao laudo e esclarecimentos e indefiro a prova requerida. Intime-se a requerente. Não havendo outros requerimentos, venham os autos conclusos para sentença. Em suas razões recursais, a autora entende ser indispensável a produção de prova testemunhal para comprovar os estressores laborais que não foram levados em consideração pela perícia técnica, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e ao direito de prova. Pugnou pela mitigação na forma da tese fixada no Tema Repetitivo 988 do STJ, ao argumento de que “se mostra inútil e afrontoso à duração razoável do processo, o julgamento das questões ora vertidas apenas em sede de apelação, haja vista que, com o cerceamento de defesa ora pretendido, os autos, então, retornarão ao exato momento processual em que perpetrada a nulidade (decisão agravada Id 213656093), ora presente, para posterior produção de prova e complementação do laudo pericial, a despeito da prolação de sentença e interposição de recurso de apelação tendo, ambos, fundamentos de mérito calcada em nulidade.” Teceu arrazoado sobre a impossibilidade de o juiz substituir os profissionais especializados na análise da impugnação ao laudo pericial e que o fato de a conclusão do laudo não ser exatamente em conformidade com sua pretensão a falta de complementação pela prova testemunhal pode caracterizar cerceamento de defesa. Requereu o deferimento da tutela provisória e definitiva para determinar a produção da prova testemunhal requerida para a comprovação dos fatores estressores. Preparo recursal dispensado (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91). É o relatório. DECIDO. Não obstante os argumentos da parte agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Em consulta aos autos de origem, constata-se que a agravante ajuizou ação acidentária objetivando a conversão do auxílio por incapacidade temporária previdenciária pelo equivalente acidentário, com o reconhecimento do acidente de trabalho sofrido, bem como a aposentadoria por invalidez acidentária por incapacidade permanente, conforme petição inicial e emenda de Ids 191995955 e 193959705. Verifica-se, ainda, que já foi produzida a prova pericial, com a conclusão da incapacidade total e temporária e a não comprovação de estressores laborais (Ids 200007738 e 209350047). Por sua vez, a agravante pretende a comprovação da existência dos estressores laborais pela produção de prova oral, visando caracterizar a natureza de acidente de trabalho, o que foi indeferido pela decisão impugnada. Entretanto, a pretensão não se insere no rol de hipóteses de interposição de Agravo de Instrumento, da mesma forma que a não produção da prova pretendida não se mostra urgente a ponto de se tornar inútil pelo julgamento da questão no recurso de apelação. Diversamente do alegado pela agravante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal não caracteriza, automaticamente, cerceamento de defesa por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, a duração razoável do processo, muito menos ao direito de prova. Isso porque, para o reconhecimento de eventual cerceamento de defesa faz-se necessária a demonstração do prejuízo processual. Em verdade, nesse momento do processo, o fundamento declinado pela agravante para a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, caracteriza futura e incerta ocorrência de nulidade processual, o que reforça as teses de inutilidade da análise em sede de Agravo de Instrumento com a postergação de sua análise em apelação. E, mais, a agravante não declinou argumento relacionado à urgência apta a caracterizar a inutilidade da reapreciação da questão relativa à produção de prova, na forma de preliminar em apelação, que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, que é de natureza excepcionalíssima. Sobre o não conhecimento de Agravo de Instrumento contra decisão que impugna o indeferimento do pedido de produção de prova, colaciono precedentes do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que negou provimento ao Agravo Interno, em segundo grau, que rejeitou Agravo de Instrumento, com base no entendimento de que a matéria concernente ao indeferimento de produção de prova não está contida no rol do art. 1.015 do CPC/2015, descabendo o manejo do Agravo. 2. O REsp 1.704.520/MT, julgado pela Corte Especial sob o regime dos recursos repetitivos, assentou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação. Na ocasião, modularam-se os efeitos da decisão, a fim de que a tese jurídica somente fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, que se deu em 19/12/2018. 3. No caso, o Tribunal de origem, ao analisar as peculiaridades fáticas da demanda, consignou, de forma expressa, que "a mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC se aplica apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica neste caso." (fl. 267, e-STJ). 4. Não tendo a Corte Regional concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15, não é possível ao STJ rever tal entendimento ante a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 6. Acuso o recebimento de memoriais, que não alteraram a posição adotada no julgamento. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.257.177/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. [...] 6. Não há contradição entre as teses de não cabimento do agravo de instrumento, fundada na inexistência de urgência na matéria referente à produção probatória a viabilizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do NCPC, e de que não há prova da agiotagem, ante o reconhecimento pelo acórdão de inexistência de verossimilhança da alegação para atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução. [...] 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. [...] 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELA RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.704.620/MT (TEMA 988/STJ). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREMISSAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO SE VISLUMBRA URGÊNCIA PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL. CONCLUSÃO A RESPEITO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM E DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.740.157/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) Veja-se, ainda, o entendimento desta 5a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1930590, 07197166320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível nas situações expressamente previstas em lei. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Deste modo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Na hipótese, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial, porém, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 4. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1927093, 07207143120248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Caberia à parte agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, ônus do qual não se desincumbiu. 2.1. Por isto não há que se flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1926960, 07292433920248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital